Tribunal: TJDFT
Processo: 0723541-62.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. INCORRÊNCIA. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido por esta 3a Turma Cível, no qual a parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição, além de litispendência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há litispendência ou vício de julgamento que devem ser corrigidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica a aduzida litispendência entre a presente demanda e a ação de n.o 0723109-43.2022.8.07.0007, pois embora possuam a mesma natureza jurídica e as mesmas partes, a causa de pedir e o pedido são diversos.
4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 5. Não há omissão quanto aos ressarcimentos, pois a matéria não foi arguida em momento processual oportuno, configurando inovação recursal.
6. A contradição na base de cálculo dos honorários advocatícios foi constatada, devendo ser fixada sobre o valor da condenação, conforme art. 85 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos citados: art. 1.022 e art. 85 do CPC.